Tribunal: CARF
Processo: 10920.903617/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903617/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-000.815, de 15 de
julho de 2020, prolatada no julgamento do processo 10920.903616/2011-77, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Tratam os autos da declaração de compensação com base em créditos relativos ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903617/2011-11
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903617/2011-11

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
A Recorrente informou, já em sede de Manifestação de Inconformidade, que
optou no período em questão, pelo regime de tributação pelo lucro presumido, contudo, por
equívoco aplicou o percentual para o cálculo do lucro presumido de 32% sobre o total do
faturamento, como se este fosse originado exclusivamente pela prestação de serviços.
Entretanto, parte do seu faturamento seria proveniente da venda de produtos e
materiais utilizados e empregados na consecução dos serviços prestados, portanto sujeitos ao
percentual para o cálculo do lucro presumido de 8%, conforme determina a lei e o regulamento.
A despeito das informações providas, a decisão de primeira instancia julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade por falta de prova documental.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
A recorrente junta em sede recursal novos documentos, que, em realidade, ou são cópias
dos documentos anteriores ou são documentos a eles relacionados e sempre conectados
com a revisão instaurada pela manifestação de inconformidade.
A contribuinte, tempestivamente, apresentou manifestação de inconformidade e juntou
os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no
entanto foi vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese
jurídica do recorrente.
Neste diapasão, reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada
como controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao
reiterar sua tese de defesa, não inovando..
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela DRJ e
pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.° 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos
normatizado que, em regra, a prova documental será apresentada com a manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art. 16, §
4.°, caput). Porém, há ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão
quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior (art. 16, § 4.°, alínea "a"); b) refira-se a fato ou a direito
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903617/2011-11

superveniente (art. 16, § 4.°, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.°, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução do processo administrativo, sempre que possível,
deve-se buscar a revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo
administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva
pacificação e resolução objetivada.
Em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A
processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.°
70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.° 9.784, de 1999, e,
de forma suplementar, pela Lei n.° 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado
por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive
observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva,
dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.° 70.235, de 1972, permite, inclusive de ofício,
que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e
18), sendo regido pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.° 13.105, de 2015,
impõe as partes o dever de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva (art. 6.°). Por sua vez, a Lei n.° 9.784, de 1999, prevê que o
administrado tem direito de formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente
(art. 3.°, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas
obrigações (art. 3.°, I).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a interposição do
recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do processo
instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início do instauração dos autos, não objetivando trazer discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da
quaestio iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da
verdade material, da observância do princípio do formalismo moderado, bem como com
base na esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.° do art. 16
do Decreto n.° 70.235, de 1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado
quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo
certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão apreciados
quando da análise do mérito.
Ônus da Prova
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus de
comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois
"(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato",
postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Alegou a contribuinte que cometeu equívoco na apuração do lucro presumido.
Dessa forma, não há como ser acolhida como prova de existência do direito, muito
menos de sua liquidez e certeza, vez que a norma contida no §1o, do art. 147, do CTN,
prevê que a retificação das declarações por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por meio
de documentos hábeis e idôneos, não se mostrando suficiente que a contribuinte
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903617/2011-11

promova a redução ou supressão do débito confessado, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre a legitimidade do crédito tributário.
A contribuinte, por sua vez, limitou-se a apresentar documentos que alegadamente
atestam o erro cometido em sede de recurso voluntário, o que merecem análise
pormenorizada neste momento em nome do principio da verdade material.
Conclusão
Desta forma, entendo que os autos não se encontram em condições de julgamento,
devendo retornar a unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez e certeza do crédito requerido, inclusive considerando os documentos
apresentados em sede de recurso voluntário.
Ao final, a unidade de origem deve elaborar Despacho Complementar com suas
conclusões sobre as informações analisadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar a contribuinte a
apresentar documentos complementares, livros contábeis/fiscais e esclarecimentos
adicionais antes de elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, o Recorrente deve ser cientificados do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifestem-se sobre seu conteúdo (art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital